Tribunal: TJDFT
Processo: 0004392-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004392-52.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQS 106 RECORRIDO: ROSANA DO CARMO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE INTIMAÇÃO. CARGA DOS AUTOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL. DILIGÊNCIA REALIZADA EM RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE ENTRADA DA PARTE ADVERSA. VALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONDOMÍNIO. VAZAMENTO DE CAIXA DE GORDURA. ALAGAMENTO DE IMÓVEL DE CONDÔMINO. PROVA PERICIAL. CONDUTA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DIVERSOS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. TRANSTORNOS GRAVES. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. AVISO IMEDIATO DE SINISTRO. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO DANO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA MANTIDA. LIMITES DA APÓLICE. PRINCÍPIOS DA MUTUALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. ADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do artigo 272, § 6o, do Código de Processo Civil, a retirada dos autos do cartório ou da secretaria implica intimação de qualquer decisão contida no processo retirado. Ciente o causídico de decisão constante do feito, mesmo que não tenha sido publicada em seu nome, deveria ter cumprido, de imediato, a determinação que lhe foi endereçada, pena de se operar a preclusão temporal. É valido o laudo pericial elaborado apenas na presença da parte e dos assistentes técnicos designados, sendo que a negativa de entrada da parte adversa e de seu advogado em residência particular não denota conduta antiética ou parcial do expert. Comprovado, com base em prova técnica, o ato ilícito praticado (vazamento de caixa de gordura), o dano causado (alagamento de imóvel de condômino) e o nexo de causalidade, o dever de reparar é medida que se impõe, à luz dos artigos 186, 927 e 1.348, inciso V, todos do Código Civil. A indenização por dano material visa restituir a parte lesada ao estado anterior e sua fixação mede-se pela extensão do próprio dano, conforme preceitua o artigo 944, do Código Civil. A comprovação dos gastos assumidos pela parte lesada não precisa ser feita mediante a apresentação necessária de três orçamentos, especialmente em situações que denotam certa urgência, consoante inteligência do artigo 249, parágrafo único, do Código Civil. Documentos fiscais e orçamentos que indiquem a aquisição/prestação de serviços condizentes com os danos materiais comprovados nos autos são admitidos, sobremodo quando ausente informação de que os valores são distantes daqueles praticados no mercado. O valor da reparação por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e atender às finalidades repressiva, pedagógica e compensatória da condenação, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido ou passar de forma despercebida pelo ofensor. Nesses termos, deve ser mantido o valor fixado na sentença, que observou esses parâmetros. Com base no ditame da boa-fé objetiva, a ausência de aviso imediato do sinistro à seguradora não implica, em regra, no afastamento da cota parte contratual da seguradora, especialmente quando a mora notificatória seja fato não relevante para a supressão ou redução dos danos ocasionados pelo sinistro, nem tenha a seguradora comprovado quadrante de agravamento, em atenção aos artigos 765 e 768, ambos do Código Civil. A responsabilização de empresa seguradora pelo pagamento de indenizações impostas ao segurado deve estar atenta aos limites expressos na apólice, preservando-se, assim, o equilíbrio econômico do contrato e em homenagem aos princípios da mutualidade e da especificação prévia de riscos, previstos no artigo 757, do Código Civil. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, somente tem lugar nas hipóteses em que a oposição dos embargos de declaração tiver caráter manifestamente protelatório, o que não se verifica nos casos em que a parte apenas exerceu o regular direito de ação. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 329, 336, 1.014, todos do Código de Processo Civil, 54 do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil, defendendo ser indevido o pagamento de indenização pelos danos materiais e morais reclamados pela recorrida, bem como descabida a fixação da referida indenização em elevado valor. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Melhor sorte não colhe o inconformismo do insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 329, 336, 1.014, todos do Código de Processo Civil, 54 do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005